Tribunal: TJDFT
Processo: 0737940-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737940-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: DISTRITO FEDERAL, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de medida cautelar, proposta pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, na qual sustenta a inconstitucionalidade Do art. 3o da Lei Distrital no 7.160/2022, por violação aos arts. 53, 71, § 1o, I e II, 72, I, e 157, § 1o, I e II, da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF. A parte autora alega que “ao aumentar o valor da Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária, o dispositivo legal impugnado incorreu em manifesta inconstitucionalidade formal, tendo em vista a patente exorbitância do poder de emenda parlamentar, por dispor sobre matéria estranha ao projeto e de iniciativa legislativa privativa do Governador do Distrito Federal, com nítido aumento de despesas não previstas na proposição original.”. Aduz que a alteração na proposta legislativa realizada por “emenda parlamentar dispõe sobre a estrutura remuneratória de determinados servidores públicos, com aumento de despesas, matéria que é da iniciativa legislativa privativa do Governador do Distrito Federal”. Sustenta que o Poder Legislativo distrital teria substituído o Poder Executivo em suas atribuições, de modo a invadir o âmbito de reserva de Administração, ingerindo-se indevidamente em matérias que seriam de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Alegando a ocorrência de vício de inconstitucionalidade formal, requer o deferimento de medida cautelar para a suspensão dos efeitos da lei e, no mérito, a declaração da inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Distrital 7.160, de 1o de julho de 2022. É o relatório. A Lei Distrital no 7.160/2022 possui como objeto a instituição de Gratificação de Incentivo ao Serviço Temporário de Médico, a ser paga aos Médicos contratados temporariamente. Para tanto o Projeto de Lei no 2.873/2022, que deu origem à Lei Distrital 7.160/2022, prevê em seu art. 1o a “Gratificação de Incentivo ao Serviço Temporário de Médico (GISTEM), a ser paga ao Médico, de qualquer especialidade, contratado com fundamento no art. 2o, incisos II, VI, alínea a, e X, alíneas a, b e d da Lei no 4.266, de 11 de dezembro de 2008, no percentual de 25% do vencimento básico inicial da carreira Médica”. Contudo, percebe-se que ao longo do processo legislativo fora incluído o art. 3o, por meio de emenda parlamentar, o qual passou a prever alteração no art. 38 da Lei no 4.470/2010, instituindo a “Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária – GAV, instituída pelo art. 13 da Lei no 3.351, de 9 de junho de 2004, e alterada na forma do art. 19 da Lei no 4.426, de 18 de novembro de 2009, passa a ser devida, a contar de 1o de julho de 2022, no valor fixo de R$2.000,00”. Percebe-se que se trata de tema de grande relevância social, mormente porquanto fora incluída em legislação pertinente a instituição de determinada gratificação (serviço temporário de médico) uma alteração no valor de gratificação relativa ao desempenho de atividades de vigilância sanitária, ocorrida mediante emenda aditiva de iniciativa parlamentar em projeto de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo. Assim, em razão do especial significado do tema para a ordem social, se faz prudente a adoção do rito especial do art. 12 da Lei no 9.868/1999 para a apreciação da medida cautelar por este Conselho Especial. Ressalte-se que o art. 8o, § 5o, da Lei no 11.697/2008 autoriza a aplicação das normas da Lei no 9.868/1999 ao âmbito do Distrito Federal, a saber: Art. 8o (...) § 5o Aplicam-se, no que couber, ao processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal, em face da sua Lei Orgânica, as normas sobre o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o art. 12 da Lei no 9.868/1999 dispõe: Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. A regulamentação interna do referido procedimento encontra previsão no art. 146 do RITJDFT, o qual estabelece: Art. 146. Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Portanto, verificada a existência de pedido cautelar e diante da manifesta relevância para a ordem social do tema em voga, solicito informações à Câmara Legislativa do Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias. Posteriormente, colham-se as manifestações do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no prazo de 5 (cinco) dias para cada, contados sucessivamente. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator